Tribunal: TJPA
Processo: 0803557-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803557-29.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANTONIO DA SILVA BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 288, DO CPB C/C ART. 17 DA LEI 10.826/2003.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO.
O reconhecimento do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade.

EVENTUAL RETARDAMENTO NA CONCLUSÃO DA FORMAÇÃO DA CULPA, QUANDO PROVOCADO PELA DEFESA, NÃO CARACTERIZA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NESSE SENTIDO A SÚMULA Nº 64 DO STJ.
ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Viseu
/Pa em que é Paciente
Antônio da Silva Barros
,

na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
ANTÔNIO DA SILVA BARROS
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que está preso desde o dia 21.05.2021, sem que a instrução processual tenha sido concluída, em ofensa aos princípios do devido processo legal, da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana.

Por esses motivos, requer a concessão liminar e da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva do Paciente, com a imediata expedição do Alvará de Soltura.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, mas em razão de minhas férias regulamentares coube a análise do pedido de liminar ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que a indeferiu e requisitou informações à autoridade apontada como coatora. (ID 8682954).

Em Doc. de nº 8764420, o juízo apontado como coator apresentou as informações:

“(...)
a) Síntese dos Fatos

- O paciente é suspeito de agir associar-se com terceiros para fins de cometer roubos, valendo-se de armas de fogo de fabricação caseira.

Nas peças de informação que instruem os autos registra-se que, no dia 24/01/2017, o paciente e outros parceiros roubaram a quantia de novecentos reais do senhor Lenilson Gonçalves de Sousa.

O grupo valeu-se de uma abordagem extremamente agressiva chegando a desferir um tiro na perna da vítima.

Posteriormente, a vítima relatou à polícia que reconheceu dois dos assaltantes, o paciente e Romário Farias do Rosário. Disse ainda que ambos costumam praticar assaltos com frequência na região.

Com as informações fornecidas, a autoridade policial dirigiu-se até a casa do paciente, onde efetuou sua prisão. No local foram encontradas duas armas de fogo de fabricação caseira, pólvora, três cartuchos vazios e espoletas.

Em delegacia, a vítima ratificou que o paciente era um dos assaltantes.

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva/antecedentes criminais;

Como indicado na decisão original, com relação à materialidade do delito e indícios de autoria (fumus comissi delicit), pode-se aferir presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão das fotografias e Laudo acostados aos autos, bem como em razão do depoimento das testemunhas e da vítima que apontam indícios suficientes de autoria ao ora denunciado.

No que tange ao periculum libertatis, há de se recordar que o denunciado supramencionado ter se evadido do distrito da culpa, o que, por si só, comprova as suas inequívocas intenções de se furtar à aplicação da lei penal, razão pela qual deve ser decretada a sua custódia cautelar.

Sobreleve-se, por oportuno, que, levando as circunstâncias do caso concreto, nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal se afiguraram adequadas ao caso. Presente também o requisito atinente ao artigo 313, I do CPP, ou seja, a infração penal imputada ao ora denunciados comporta pena privativa de liberdade superior a 4 anos.

Conforme certidão de antecedentes, o paciente pratica roubos habitualmente, possuindo ao menos uma condenação transitada em julgada (0002327- 02.2013.8.14.0064)

c) Histórico processual informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva e indicação da fase em que se encontra o procedimento;

Em seguida, farei o relato do andamento do processo.

O paciente foi denunciado originalmente nos autos do processo 0000443- 93.2017.8.14.0064, onde foi notificada sua fuga do presidio em 01/02/2017 (Num. 26391067 - Pág. 1).

Em virtude disso, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao ANTÔNIO SILVA BARROS e decretada suspensão dos prazos e a prisão preventiva do paciente 12/09/2017 (Num. 26392791 - Pág. 1 e 2)

Houve comunicação de recaptura em 23/04/2021 (Num. 26392795 - Pág. 1-6)

Em 05/05/2021, foi cumprida a determinação de desmembramento dos autos originais e foi gerado o processo 0800243-14.2021.8.14.0064. Na ocasião, foram juntados os antecedentes criminais atualizados (Num. 26392809 - Pág. 1-2).

Houve decisão retomando o trâmite processual em 17/05/2021 (Num. 26844863 - Pág. 1 e Num. 31130675 - Pág. 1), seguida de manifestação da defensoria pública pugnando o andamento do feito (um. 42582264 - Pág. 1-2)

Após uma tentativa frustrada, foi promovida a citação com sucesso em 02/12/2021 (Num. 44110019 - Pág. 1 e Num. 44109997 - Pág. 1). A secretaria certificou a perda de prazo de defesa em 22/12/2021 (Num. 45848545 - Pág. 1).

Houve nomeação de dativo em 27/12/2021 (Num. 46058238 - Pág. 1), contudo o advogado recusou a nomeação em 09/01/2022 (Num. 46804607 - Pág. 1)

Por esse motivo, o Gabinete nomeou nova advogada dativa em 01/03/2022 (Num. 52287809 - Pág. 1), intimada em 17/03/2022 (Num. 54374673 - Pág. 1). Nesse momento, o processo aguarda a apresentação da defesa.

A falta de Defensoria Pública nas Comarcas gera para o Judiciário o dever de nomeação de advogados dativos, que muitas vezes não fazem duas atividades tempestivamente. No caso, a Defensoria exerce sua função adequadamente, pleiteando a liberdade pelo excesso de prazo, no entanto, por ausência de Defensor Público, não temos a resposta à acusação, ato que permitiria a andar do processo à instrução. Antes de concluir este relatório, gostaria de reiterar que, da parte desse Gabinete, o processo está sendo movimentado adequadamente.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Alega o impetrante constrangimento ilegal por excesso de prazo, aduzindo que o paciente encontra-se preso desde 21.05.2021, sem que, até o presente momento, tenha sido concluída a instrução processual.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, tendo em vista que, conforme informações do Juízo apontado como coator,
o processo tramita em marcha que não extrapola os limites da razoabilidade, aguardando apresentação da defesa prévia.

Não há, pois, extravasamento de prazo imputável ao Judiciário, nem à acusação.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, os autos foram remetidos à Defensoria Pública para apresentação de defesa prévia, tendo transcorrido in albis o respectivo prazo. Diante de tal inércia, foi nomeado defensor dativo ao paciente.

Assim, concluo que não merecem prosperar as alegações contidas no
writ
, já que a demora no andamento na marcha processual é atribuída à própria defesa, que deixou transcorrer o prazo para apresentação da defesa preliminar obrigando o magistrado a nomear defensor dativo para o ato, sendo plenamente aplicável ao caso a Sumula 64 do Superior Tribunal de Justiça que afirma:
“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Vê-se que o processo não se encontra paralisado por culpa do juízo,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

Da análise do aparato cronológico processual, trazido aos autos, em especial pelas informações prestadas, verifica-
se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE).Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA. 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA.
(2604399, 2604399, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-01)

Diante desse cenário, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, haja vista que tem ele diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/12/2017, Publicado em 13/06/2017).

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa.
MARIA
EDWIGES
DE MIRANDA
LOBATO

Relatora

Belém, 13/05/2022